Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745804-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA FIRMINO D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando a exordial de ID no 20577399, verifico que a agravante defendeu, entre outros pedidos, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. Por enquanto, é a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido refletirá no conhecimento do recurso interposto, DETERMINO a intimação da recorrente para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação da última Declaração de IR (completa), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do respectivo pedido. Após, façam-se conclusos. Intimem-se.Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator